Tribunal: TJSP
Processo: 1009012-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de retratação - Servidora municipal aposentada portadora de neoplasia maligna - Pleito de visa à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, com a repetição dos descontos efetuados indevidamente – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reexame frente ao RE 630.137/RS (Tema no 317/STF) – Adequação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de retratação - Servidora municipal aposentada portadora de neoplasia maligna - Pleito de visa à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, com a repetição dos descontos efetuados indevidamente – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reexame frente ao RE 630.137/RS (Tema no 317/STF) – Adequação do acórdão para dar provimento em parte ao recurso do réu para afastar o reconhecimento do direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária – Readequação do acórdão.